Tribunal: TJPA
Processo: 0005707-31.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005707-31.2018.8.14.0008

APELANTE: AZ - ARMATUREN UND SERVICE NORT INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0005707-31.2018.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BARCARENA - PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: KELEM PATRÍCIA M.V.C.NEVES – OAB/PA 9.375

EMBARGADO:

AZ – ARMNATUREN UND. SERVIVE NORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

ADVOGADO: RONDINELI FERREIRA PINTO – OAB/PA 10.389

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIOS DA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. ACÓRDÃO

JULGADO POR UNANIMIDADE PELO COLEGIADO

E

MANTIDO IRRETOCÁVEL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0005707-31.2018.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BARCARENA - PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: KELEM PATRÍCIA M.V.C.NEVES – OAB/PA 9.375

EMBARGADO:

AZ – ARMNATUREN UND. SERVIVE NORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

ADVOGADO: RONDINELI FERREIRA PINTO – OAB/PA 10.389

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL S/A
interpôs

Declaratórios

em

Apelação Cível contra

Acordão(Vide PJe ID

15694966, páginas 1-2, PJe ID 15694969,páginas 1-3 e Pje ID 15694977, páginas 1-7), que

conheceu

e deu provimento parcial ao

Recurso interposto.

Eis a Ementa:

“

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA SOB A PRÁTICA DO
DOCUMENT DUMP
–CIRCUNSTÂNCIA PROCESSUAL QUE DEMANDA ANÁLISE DE OFÍCIO – NULIDADE DA SENTENÇA E DOS ATOS POSTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – NECESSÁRIA EMENDA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR – DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO AUTOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sentença de primeira instância trouxe para o ordenamento jurídico pátrio um problema conhecido no contexto do instituto estrangeiro, mais precisamente em países de
common law
– sistema jurídico no qual as decisões são fontes imediatas do Direito.

2. Nos sistemas jurídicos firmados sob o
common law
, a prática do
document dump
configura um ilícito de natureza processual, no qual a parte realiza a juntada de um grande volume de documentos e não demonstra a sua pertinência temática e probatória com os pontos que estão controvertidos no processo, de forma que exige que a parte contrária e a própria autoridade judiciária tenham que analisar todos os documentos a fim de realizar a sua conexão com algum ponto.

3. Como é cediço, o Brasil é adepto do sistema
civil law,
tendo, como base a aplicação das normas prescritas em lei. Nessa senda, importa ponderar que na legislação brasileira inexiste previsão específica acerca da prática do
document dump.

4. Este juízo
ad quem
deve observar que a análise de primeira instância ao negar o pedido contido na exordial fundou-se na compreensão de que o caderno processual virtual não dispôs de documentação com força hábil a comprovar a pretensão da parte autora, circunstância pela qual vislumbra-se que o revolvimento do mérito propriamente dito, conforme requerimento das partes em sede recursal, está vedado por não ter sido apreciado na instância originária.

5. Em que pese o feito tenha ultrapassado a fase instrutória e recebido o devido saneamento pelo juízo, nota-se que, chegou à fase sentencial sem qualquer condição valorativa, fato que não deixou de ser observado na sentença.

6. Nesse particular, tratando-se de questão afeta à observância de regramentos procedimentais, forçosa a análise de todo o caso, à luz da ordem pública, eis que verificado ponto aferível de ofício por esta instância de segundo grau.

7. À vista desse cenário, se a petição inicial, desde logo, apresentava irregularidade capaz de dificultar o julgamento do mérito, caberia ao juízo, primeiramente, intimar o autor a emendar ou complementar o ato de propositura da demanda, no prazo de 15 dias. Inteligência do art. 321 do CPC/15.

8. No presente caso, a sentença ao ser taxativa em assentar a inutilidade das provas carreadas aos autos, não deixa de representar ato impeditivo da emenda necessária à regularidade da documentação comprobatória, bem como das alegações genéricas visualizada ao final do trâmite processual, reportando-se aos argumentos expostos na peça vestibular.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer, por dever de ofício, a nulidade da sentença e dos atos posteriores ao ajuizamento da petição inicial, a fim de oportunizar ao demandante, no prazo de 15 (quinze) dias, a especificação dos fatos em que se fundam a ação, a individualização das provas coligidas, bem como demonstre, com precisão, o nexo entre os fatos alegados com o material probatório.”
( PJe ID 15724881 páginas 1-2).

Em razões recursais,

BANCO DO BRASIL S/A

sustenta que:

“
DA CONTRADIÇÃO SOBRE A PROVA DOCUMENTAL

PRODUZIDA PELA EMPRESA AUTORA NOS AUTOS/ARTIGO 5º, LIV e LV, DA CF

12.
No acórdão de Id. 15724881 essa C. Turma se manifestou sobre a apelação, no trecho do acórdão, nos termos abaixo:

(.
..)

E continuou no trecho seguinte:

(...)

14.
Então, ao analisar o acórdão, constata-se a existência de contradição no julgado quando o posicionamento nele firmado ora diz que a decisão de primeira instância se deu com fundamento na ausência de prova documental com força hábil a comprovar a pretensão autoral; ora, já no trecho seguinte, afirma que o feito ultrapassou a fase instrutória e recebeu o devido saneamento pelo juízo; portanto, o devido processo legal foi obedecido.

15.
Por isso, no entender do embargante, existe contradição entre o conteúdo dos mencionados trechos do acordão, o que se requer seja esclarecido, porque se o devido processo legal foi observado, realizados a fase instrutória e o saneamento do processo, como que o processo alcançou a fase sentencial
sem qualquer condição valorativa
que o alicerçasse?

16.
Desse modo, faz-se necessário seja eliminada a contradição existente neste ponto do acórdão embargado, para que a entrega da prestação jurisdicional seja transparente e sem deixar espaço para dúvidas, como o devido processo legal exige e assegura, a teor do artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

17.
E ainda mais, quando se lê o trecho logo abaixo:

(.
..)

18.
.
Do que se percebe que a própria parte autora não se vê prejudicada na produção de provas documentais, noticiando a coerência e a harmonia dos documentos anexados com a petição inicial, muito menos aduziu irregularidade no devido processo legal.

19.
Desse modo, impõe-se seja eliminada a contradição sobre a regularobservância do devido processo legal, a teor do artigo 5º, LIV e LV, daCF, é o que se requer.

DA OMISSÃO SOBRE A PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA PELA EMPRESA AUTORA NOS AUTOS/ARTIGO 5º, LIV e LV e 8º, DA CF; ARTIGOS 373, I e 489, §1º, I, AMBOS DO CPC

20.
O acórdão firmou posicionamento no sentido de que, quando o juízo de piso fez menção à expressão inglesa
document dump
, ao invés de expressar o entendimento de que a empresa autora não se desincumbiu do ônus de provar o alegado (artigo 373, I, do CPC), gerou fenômeno jurídico inexistente no sistema jurídico pátrio; cabendo, por isso, ao juízo
ad quem
anular a sentença apelada, dado o posicionamento firmado no sentido de se tratar de matéria de ordem jurídica, e, em razão disso, a apreciação se deu de ofício.

21.
Porém, como se verifica do trecho do acórdão embargado, transcrito a seguir - que por sua vez reproduziu trecho da sentença recorrida -, bem diferente disso, as provas produzidas foram valoradas e não alcançaram a robustez probante para convencer o juízo sentenciante, motivo pelo qual entendeu aquele juízo como improcedentes os pedidos constantes da inicial e emenda à inicial; como se verifica abaixo:

(.
..)

22.
Dessa maneira, o acórdão embargado aplicou o artigo 321, do CPC, como fundamento para apreciar de ofício questão de ordem pública, sem explicar a correlação precisa entre o dispositivo legal e a questão discutida sobre a caracterização da questão de ordem pública nele declarada, motivadora da apreciação do que não foi arguido no apelo da empresa ora embargada, e que se supõe seja a regularidade processual.

23.
Ocorre que nos moldes dos
artigos 5º, LIV e LV e 8º, todos do CF
, para que o devido processo legal seja observado, há que se fazer a conexão entre o dispositivo legal apontado e o contexto processual existente, e a falta desse elo caracteriza
omissão nos termos do artigo 489, §1º, I, do CPC
.

24.
Note-se que, a
questão de ordem pública
no processo civil está relacionada às condições da ação, aos pressupostos processuais e a outros requisitos processuais e materiais capazes de impedir o alcance de um pronunciamento de mérito. No entanto, o acórdão embargado não diz o porquê do reconhecimento da questão de ordem pública nele declarada, e, por isso,
data
máxima vênia, não resta fundamentado este ponto do julgado.

25.
Por isso, necessário se faz seja suprida a omissão para que oportunize ao embargante a prestação jurisdicional sem vícios, com a finalidade de prequestionar a matéria; é o que se requer desde já.

26.
Igualmente existe
omissão
no acórdão embargado
quanto à

fundamentação sobre a irregular atuação do juízo de piso apontada no referido acórdão,
ou seja, sobre a
regularidade do devido processo

legal
, notadamente sobre a produção de provas documentais; que, a princípio, seria ônus da parte autora; mas que, segundo o posicionamento firmado no acórdão, foi causado pelo juízo sentenciante, que não se posicionou adequadamente na condução do processo, a fim de fazer com que a empresa autora se comportasse eficientemente na fase instrutória, com o objetivo de se desincumbir do ônus que era dela, repete-se, a teor do
artigo 373, I, do CPC
, e que, em última análise, foi capaz de causar a anulação da sentença, conforme o posicionamento firmado pelo colegiado.

27.
No entanto, bem diferente do que o julgado embargado concluiu, o juízo de piso examinou, sim, provas carreadas aos autos pela empresa embargada, com o valor probante a elas inerentes (agora, se suficiente ou não, coube ao juízo
a quo
decidir), o que fica notório quando se lê no acórdão que a fase instrutória foi ultrapassada e o processo foi saneado,

isto é, cumpridas foram as fases processuais de cognição primária. Então a regularidade do devido processo legal fica constatada, sem mácula às etapas precedentes à prolação da sentença.

28.
Senão, veja-se:

(.
..)

29.
Como se depreende da leitura do trecho acima, retirado do acórdão embargado, a própria embargada aduz que existe coerência e harmonia dos documentos anexados com a petição inicial. Desta feita, tudo leva a crer na inocorrência de violação ao devido processo legal quanto ao cotejo entre provas documentais e fatos alegados. Agora, se não foi demonstrado de forma precisa e convincente para formar o livre convencimento motivado do juízo julgador pela procedência dos pedidos contidos na inicial e na emenda a ela, não significa, de forma alguma, nem decisão imotivada (artigo 489, §1º, I, CPC), nem violação ao devido processo legal (artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal), o que justificaria a apreciação de ofício e a possibilidade de nulidade da sentença prolatada pelo juízo
ad quem
, o que não se verifica na regular tramitação do presente litígio: Portanto, impõe-se seja suprida a omissão aqui apontada para que seja oportunizada a devida e necessária prestação jurisdicional, a fim de que futura pretensão recursal do ora embargante não encontre impedimento sumular, oriundo dos tribunais superiores, quanto ao prequestionamento de matéria.”

E, ao final, requer:

”
DOS PEDIDOS

30.
Diante do exposto ao longo desta peça, o embargante requer a
Vossa Excelência
que sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e acolhidos, a fim de eliminar
contradição
apontada quanto ao devido processo legal (artigo 5º, LIV e LV, da CF) e suprir
omissão
quanto ao devido processo legal (artigo 5º, LIV e LV, da CF), ao ônus da prova (artigo 373, I, do CPC) e à ausência de fundamentação do acórdão referente ao esvaziamento valorativo da prova documental produzida pela empresa autora (artigo 489, §1º, I, do CPC), todos supramencionados, com o
objetivo de prequestionamento
, para evitar óbice à pretensão recursal futura, a teor do que tratam as Súmulas nº 211 e nº 282, ambas do STJ e Súmula 356, do STF, e o artigo 8º da CF, se assim o ora embargante entender oportunamente; tudo com base no artigo 1.022,
caput
, I e II, do CPC; e, por último, o
pedido de efeito modificativo ao julgado
, se necessário, em razão do que se requer a intimação da parte adversa para se manifestar no prazo legal, querendo.
”

( PJe ID 16013636, páginas 1-9. Negritado em seu original)

Contrarrazões apresentadas com as seguintes razões:

“
3 – DO NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Eminentes Julgadores, clara a conduta da parte Embargante em

buscar retardar a Justiça, objetivando a todo custo esquivar-se de suas obrigações e impedir a satisfação do direito do Embargado.

Estabelece o artigo 1.022 do CPC que os Embargos de Declaração

são cabíveis contra decisão judicial para “II – suprir omissão de ponto ou questionamento sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”.

Excelências, eis o Acórdão recorrido:

(...)

Ora, inverídica a alegação de que o Órgão Colegiado, em sua decisão
UNÂNIME
, contrariou as provas constantes nos autos.

Nítida, portanto, a intenção do Embargante em rediscutir a matéria de mérito, ocasião em que devem ser sumariamente rejeitados os Embargos de Declaração pela inadequação da via eleita.

(...)

Dessa forma, notória a inadmissibilidade do presente recurso, devendo ser negado de plano seu seguimento.

4 – DO MÉRITO DO RECURSO

Inobstante o descabimento da propositura dos Embargos de Declaração, cumpre esclarecer que o mesmo, caso tenha seguimento, não merece reforma.

Como bem destacou o Acórdão, deverão os autos retornarem para

o juízo de primeiro grau, visto ser incabível a valoração dos documentos apresentados sem que seja dada a oportunidade de emenda da inicial, o que inclusive dificultaria o próprio julgamento de mérito.

Colhe-se do Acórdão recorrido:

(...)

Demonstrado, pois, que o Acórdão recorrido não merece reforma.

5 – DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º DO CPC

Evidente, V. Exas., o caráter protelatório do recurso.

Dessa forma, requer a condenação da parte contrária ao pagamento de multa no importe de 2 (dois) por cento, por tratar-se de recurso manifestamente protelatório (artigo 1.026, § 2º do CPC).

E, ao final, requer:

“
6 – DOS PEDIDOS

Nestes termos, requer o recebimento das presentes Contrarrazões, para fins de ser
negado seguimento (seja não conhecido) os Embargos Declaratórios
, ante sua notória inadmissibilidade.

Assim não entendido, requer que seja, ao final, desprovido o

recurso, pelas razões já expostas.

Requer também a condenação do Embargante ao pagamento de

multa no importe de 2 (dois) por cento, com fundamento no artigo 1.026, § 2º do CPC, visto tratar-se de recurso manifestamente protelatório.
( PJe ID

16197134 páginas

1-7.negritado em seu original).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
0005707-31.2018.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BARCARENA - PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: KELEM PATRÍCIA M.V.C.NEVES – OAB/PA 9.375

EMBARGADO:

AZ – ARMNATUREN UND. SERVIVE NORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

ADVOGADO: RONDINELI FERREIRA PINTO – OAB/PA 10.389

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal: Positivo.

Inicio o voto explanando os requisitos de admissão material dos Declaratórios.

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil
[1]
, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Como ensina Cássio Scarpinella Bueno
[2]
:

“Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.”

Por não ser pedido de reconsideração, os Declaratórios devem apontar

e debater vícios sanáveis, a saber: omissão, contradição e obscuridade, além de erro material a sofrer integração ou dada correção. Se assim não o fizer,

inacolhidos será o caminho a adotar.

Sendo direta ao olhar o caso concreto,

percebo que
BANCO DO BRASIL S/A
anuncia a existência de

contradição

e omissão no acórdão objurgado, sob a seguinte explicação.

Contradição
.

Assenta o vício no seguinte trecho do acórdão combatido,
in verbis
:

“5. Em que pese o feito tenha ultrapassado a fase instrutória e recebido o devido saneamento pelo juízo, nota-se que, chegou à fase sentencial sem qualquer condição valorativa, fato que não deixou de ser observado na sentença.

(...)

7. À vista desse cenário, se a petição inicial, desde logo, apresentava irregularidade capaz de dificultar o julgamento do mérito, caberia ao juízo, primeiramente, intimar o autor a emendar ou complementar o ato de propositura da demanda, no prazo de 15 dias. Inteligência do art. 321 do CPC/15.

8. No presente caso, a sentença ao ser taxativa em assentar a inutilidade das provas carreadas aos autos, não deixa de representar ato impeditivo da emenda necessária à regularidade da documentação comprobatória, bem como das alegações genéricas visualizada ao final do trâmite processual, reportando-se aos argumentos expostos na peça vestibular.” ( PJe ID 15724881 página 1).

Da simples leitura vejo a inexistência da contradição, eis que

o acórdão ao dizer que a demanda teve o devido saneamento e a fase instrutória percorrida, em momento algum, firmou a validade dos atos praticados, haja vista ter

detectado

ponto de nulidade desde a inicial, daí justificar a explanação inserta no item 7,
in verbis
:

“ 7. À vista desse cenário, se a petição inicial, desde logo, apresentava irregularidade capaz de dificultar o julgamento do mérito, caberia ao juízo, primeiramente, intimar o autor a emendar ou complementar o ato de propositura da demanda, no prazo de 15 dias. Inteligência do art. 321 do CPC/15.”

Seguindo-se do julgamento de nulidade da sentença combatida

para

“oportunizar ao demandante, no prazo de 15 (quinze) dias, a especificação dos fatos em que se fundam a ação, a individualização das provas coligidas, bem como demonstre, com precisão, o nexo entre os fatos alegados com o material probatório.” ( PJe ID 15724881 página 1).

Contradição não há, decididamente. Ao contrário, vejo que
BANCO DO BRASIL S/A
quer rediscutir

matéria já decidida e julgada por unanimidade pelo Colegiado a impor a qualidade de protelatório, adianto.

Omissão.

Inexiste

o vício apontado!

Veja, o acórdão atacado inicia cotejando a prática do
document dump
nos sistemas de
common law
e
civil low, in verbis:

“1. A sentença de primeira instância trouxe para o ordenamento jurídico pátrio um problema conhecido no contexto do instituto estrangeiro, mais precisamente em países de
common law
– sistema jurídico no qual as decisões são fontes imediatas do Direito.

2. Nos sistemas jurídicos firmados sob o
common law
, a prática do
document dump
configura um ilícito de natureza processual, no qual a parte realiza a juntada de um grande volume de documentos e não demonstra a sua pertinência temática e probatória com os pontos que estão controvertidos no processo, de forma que exige que a parte contrária e a própria autoridade judiciária tenham que analisar todos os documentos a fim de realizar a sua conexão com algum ponto.

3. Como é cediço, o Brasil é adepto do sistema
civil law,
tendo, como base a aplicação das normas prescritas em lei. Nessa senda, importa ponderar que na legislação brasileira inexiste previsão específica acerca da prática do
document dump.”

E dirige o julgamento à nulidade da sentença por erro insanável desde os atos subsequentes ao ajuizamento da inicial segundo razões claras no acordão especificado, não

havendo faltar omissão dada a certeza obtida nos Declaratórios quanto à rediscussão do julgado.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer e negar provimento aos

Declaratórios em Apelação Cível

mantendo-se irretocável acórdão combatido, segundo fundamento acima esposado.

Aplico os termos do artigo 1.026, § 2º do CPC por adjetivar o Recurso como protelatório

condenando o Embargante a pagar ao Embargado multa de 1%(um por cento) sobre

valor atualizado da causa.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer , obscuridade ou eliminar contradição;II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;III - corrigir erro material.

[2]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 28/05/2024